Tribunal: TJDFT
Processo: 0007231-78.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SUPRIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Deve ser reconhecida a contradição no ponto em que foram fixados honorários recursais sem a observância de que a sentença recorrida foi publicada antes da entrada em vigor do CPC/2015.
3. De acordo com orientação fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicação do Direito Intertemporal, em relação aos honorários de advogado, foi consolidada no Enunciado Administrativo no 7 a determinação de que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais recursais, nos moldes do art. 85, § 11, do novo CPC". 3.1. De fato, apesar de gozarem os dispositivos concernentes aos honorários de advogado de natureza híbrida (substancial e processual), em razão dos reflexos imediatos na pretensão da parte e de seu advogado, a pretensão ao recebimento dos honorários nasce somente com o proferimento da sentença, ocasião em que os honorários passam a constituir dívida atribuída à parte vencida em favor do advogado da parte vencedora.
4. Recurso conhecido e provido.